Tribunal: TCU
Processo: 012.067/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6787/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.067/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Alves Bezerra (CPF XXX.097.934-XX); Bruno Setton Gonçalves (CPF XXX.808.645-XX); Cleyton Sidney de Andrade (CPF XXX.958.256-XX); Franciane da Silva Santos (CPF XXX.060.534-XX); Gilson Sales de Albuquerque Cunha (CPF XXX.678.514-XX); Giselle Silva do Nascimento Amado (CPF XXX.352.074-XX); Idnelma Lima da Rocha (CPF XXX.719.424-XX); Jailson Rodrigues Pereira (CPF XXX.939.894-XX); Janaína Alves Pereira Almeida dos Santos (CPF XXX.481.924-XX) e Juliana Ferreira Gomes da Silva (CPF XXX.492.234-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.